Tribunal: STF
Processo: HC 139370
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Lavagem de dinheiro e Organização criminosa. Prisão preventiva. Interceptação telefônica. Ausência de teratologia. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. A prisão preventiva está justificada na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelos agentes.



    4. O entendimento adotado pelas instâncias de origem, no tocante à licitude das medidas de interceptação telefônica, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação” (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim).



    3. Habeas Corpus não conhecido.